Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ENTRADA FRANQUEADA POR MORADOR MAIOR E CAPAZ. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIME PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, quando comprovado que a entrada dos policiais na residência foi franqueada por morador maior e capaz.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. O crime de posse ilegal de arma de fogo possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que excepciona a inviolabilidade do domicílio a qualquer hora do dia e da noite, a fim de fazer cessar a prática delitiva, ainda que na ausência de mandado de prisão, quando houver fundada suspeita para a realização da busca.
4. Recurso conhecido e desprovido.